Tribunal: TJDFT
Processo: 0728719-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS RECURSOS. DUPLICIDADE DE AGRAVOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRIMEIRO AGRAVO SEM PEDIDO. ART. 1.016, III, DO CPC. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. ART. 330, I e §1o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos agravos de instrumento. 1.1. A parte ré agrava internamente da decisão proferida requerendo a reforma da decisão a fim de que um dos agravos de instrumento possa prosseguir.
2. A agravante interpôs dois agravos contra a mesma decisão, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento, ambos na data de 18/07/23. 2.1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. 2.2. A interposição do primeiro agravo (às 03:46:00) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 07:53:35. 2.3. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: “ (.....) 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido.” (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). 2.4. Dessa forma, não é possível conhecer do segundo agravo de instrumento e nem do primeiro agravo. 2.5. Isso porque o primeiro agravo foi interposto sem qualquer pedido. 2.6. O art. 1.016, III, do CPC prevê: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”. 2.7. Verifica-se, no caso, que não havendo o pedido tanto referente ao efeito suspensivo mencionado quanto ao mérito buscado, não há como receber a inicial do recurso (art. 330, I e §1o, do CPC).
3. Agravo interno desprovido.